Tribunal: TJDFT
Processo: 0807706-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: princípio da vedação à decisão surpresa e erro de premissa fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt no AREsp no 1.644.675/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.8.2020).
5. Diferente do alegado, o acórdão não padece de vícios. Com efeito, a necessidade de comprovação da constituição do patrimônio de afetação, mediante juntada da certidão do Registro de Imóveis, constitui matéria intrinsecamente ligada à resolução do negócio jurídico subjacente e suas consequências, inexistindo violação do princípio da vedação à decisão surpresa ou erro na premissa fática adotada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.644.675/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.8.2020.